Tribunal: TJDFT
Processo: 0721733-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721733-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA PEREIRA DE ALMEIDA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E S P A C H O Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator